Tribunal: TJSP
Processo: 1017755-02.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional de Fronteira
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – POLICIAIS MILITARES INATIVOS E PENSIONISTAS – ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO – Pretensão de percepção de somas relativas a direito reconhecido em sede mandamental coletiva – Quinquênio anterior à impetração do mandado de segurança coletivo no 0029622-82.2011.8.26.0053, impetrado pela Associação dos Policiais Militares da Reserva,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – POLICIAIS MILITARES INATIVOS E PENSIONISTAS – ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO – Pretensão de percepção de somas relativas a direito reconhecido em sede mandamental coletiva – Quinquênio anterior à impetração do mandado de segurança coletivo no 0029622-82.2011.8.26.0053, impetrado pela Associação dos Policiais Militares da Reserva, reformados, da Ativa e Pensionistas da Caixa Beneficente da Polícia Militar – AIPOMESP – Omissão – Inocorrência – Razões do inconformismo que denotam intenção de rediscutir a matéria – Recurso de caráter infringente – Prequestionamento – Inadmissibilidade – Embargos de declaração improvidos.